Tribunal: TJDFT
Processo: 0011608-26.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0011608-26.2014.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A EMBARGADO: PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 50741598) opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A em desfavor de PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA. Esta Turma Cível proferiu julgamento do recurso, nos seguintes termos (ID 53434116): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mas por meio processual próprio. 2. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. 3. No caso em questão, não foi apontada qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual. 4. Destaco que, ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, as razões de decidir estão devidamente delineadas. 5. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC. 6. Embargos de declaração desprovido. Em seguida, as partes juntaram aos autos termo de acordo (ID 54223530). Intimada (ID 54318574), a parte embargada, PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA, se manifestou pela anuência quanto aos termos do acordo (ID 54325374). DECIDO. À luz da sistemática processual vigente, especificamente do art. 3o, §§ 2o e 3o, e do art. 139, inc. V, ambos do CPC, ainda que proferida sentença ou Acórdão, não há óbice para que se proceda a homologação de acordo submetido pelas partes à chancela judicial, privilegiando a composição das partes para o encerramento do processo. O STJ tem entendimento de que mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide – como no caso dos autos –, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Nesses termos, presentes os requisitos legais, homologo o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea b, do CPC. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, vez que as partes renunciaram aos prazos recursais. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 14:11:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador